Tribunal: TJDFT
Processo: 0709566-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extraordinário destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, ensejando que seu processamento seja vinculado e adstrito às hipóteses legalmente assinaladas, assinalo o prazo de 10 (dez) dias para os autores aditarem a inicial no pertinente à causa de pedir e ao pedido, que deverão ser alinhados e conformados com o instrumento processual manejado, e, outrossim, no tocante à composição passiva da ação, que deverá ser integrada por todos os integrantes da relação processual originária, sob pena de indeferimento liminar. Ademais, considerando que reclamaram os benefícios da justiça gratuita, devem guarnecer os autos com a derradeira declaração de imposto de renda que apresentaram, inclusive com a parte que dispõe sobre o patrimônio que ostentam, de forma a ser aferido se podem ou não ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam, sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator